Tribunal: TJDFT
Processo: 0727180-54.2023.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORNECEDORA DO SERVIÇO/PRODUTO. VÍNCULO. NATUREZA. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUALIFICAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATANTE. APOSENTADO DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA. PRESTAÇÕES. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARCELA MÍNIMA DA FATURA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. EXISTÊNCIA. NATUREZA DO CONTRATO. CONDIÇÕES. INSTRUMENTO NEGOCIAL TEXTUAL. SUBSCRIÇÃO PELO ADERENTE. LIBERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE CRÉDITO. FRUIÇÃO DOS VALORES FOMENTADOS. ERRO SUBSTANCIAL QUANTO AO OBJETO DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FRAUDE INEXISTENTES. DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. OBSERVÂNCIA. ENCARGOS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO EXPRESSA. ACESSÓRIOS CONFORME A PRÁTICA DO MERCADO E A NATUREZA DO CONTRATO. CRÉDITOS DISPONIBILIZADOS. FINANCIAMENTO DO SALDO DEVEDOR. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRATO. LEGITIMIDADE. AFIRMAÇÃO. ATO ILÍCITO AUSENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. GÊNESE AFASTADA. APELAÇÃO. PRELIMINAR. AFIRMAÇÃO SOB A VERTENTE DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR. FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE PERQUIRIÇÃO DA RESOLUÇÃO DA QUESTÃO NAS VIAS EXTRAJUDICIAIS. INTERESSE DE AGIR CONSTATADO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRETENSÕES DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. AUTOR. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. INCIDENTE DE CONSUMO. GÊNESE. VÍNCULO DE NATUREZA CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL (CC, ART. 205). TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DO FATO E DOS EFEITOS DELE DECORRENTES. IMPLEMENTO DO INTERSTÍCIO. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO INFIRMADA. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. EXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES RESOLVIDAS. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para a rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, tampouco eivado de erro material, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
3. Ainda que formulados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido serem perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.